Tribunal: STF
Processo: ARE 1438368
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo que tem por objeto decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 9, p. 2):



    “Ação Anulatória de Débito Fiscal. Autora, contribuinte de ICMS, questiona os acréscimos financeiros incidentes sobre débito de ICMS objeto de parcelamento instituído pelo Decreto Estadual nº 64.564/2019. Alegação de inconstitucionalidade da exigência dos acréscimos financeiros, calculados com base nos §§ 3 e 7ª do artigo 100 da Lei Estadual nº 6.374/89 (na redação dada pela Lei Est. nº 13.918/009) em índices superiores àqueles previstos para os créditos tributários federais (taxa SELIC). Sentença de procedência. Recurso da Fazenda Estadual. Inviabilidade. Sujeição a acordo de parcelamento tributário que não impede o questionamento judicial de aspectos jurídicos da dívida. Precedente do STJ (R.E. 1.133.027) julgado sob o regime dos recursos repetitivos. Arguição de inconstitucionalidade nº 0016136-82.2017.8.26.0000, acolhida pelo Órgão Especial deste Tribunal, para declarar a inconstitucionalidade de expressões contidas nos dispositivos legais questionados correspondentes à aplicação de acréscimos financeiros acima da taxa Selic. Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário improvidos.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 5º, XXXVI, 22, VI, 24, I e § 1º ao 4º, 155, § 2º, XII, g, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que (eDOC 17, p. 5-21):



    “Contrariedade ao artigo 5º, XXXVI, Constituição Federal. Trilogia da irretroatividade: parcelamento celebrado que configura ato jurídico perfeito.



    (...)



    O ato jurídico perfeito é um instituto que foi concebido pelo constituinte, sob o aspecto formal. É aquele ato que nasce e se forma sob a égide de uma determinada lei, tendo todos os requisitos necessários exigidos pela norma vigente. Protege-se indiretamente o direito adquirido, pois não se pode alegar a invalidade do ato jurídico se advier lei nova mais rigorosa alterando dispositivos que se referem à forma do ato.



    (...)



    Qualquer tentativa de mudança desse ato torna-se impossível, pois, seria uma violação da coisa então consolidada. Seria uma agressão à cláusula pétrea da Constituição Federal.



    Não se pode olvidar ainda que a tentativa de revisar o parcelamento é um atentado à segurança jurídica.



    (...)



    Não havendo erro, dolo ou fraude, o ato se aperfeiçoa e recebe o manto da proteção constitucional.



    Contrariedade aos artigos 22, inciso VI e 24, inciso I e parágrafos 1º a 4º, da Constituição Federal. Competência legislativa do Estado para instituir por lei própria a taxa de juros de mora incidente sobre os créditos tributários não pagos até a data de seu vencimento



    (...)



    Contrariedade aos artigo 155 §2º, XII, “g”, da Constituição Federal. Benefício Fiscal. Deliberação dos Estados e Distrito Federal- Conselho Nacional de Política Fiscal (CONFAZ).



    (...)



    Diante disso, de rigor separar as situações, em ordem a determinar que os acréscimos financeiros previstos no Decreto nº 62.709/2017 para incidência no caso de opção pelo pagamento parcelado não estão limitados ao patamar da SELIC, tendo em vista que não são juros de mora e encontram fundamento em Convênio CONFAZ que está fundamentado nos termos da Constituição Federal e da Lei Complementar 24/75 ( e não no artigo 100 da Lei 6.374/89).



    O texto constitucional, em seu artigo 155, §2º, inciso XII, alínea “g”, preceitua que incentivos e benefícios fiscais referentes ao ICMS dependem de deliberação dos Estados e do Distrito Federal, condição suficiente para eivar de nulidade vantagens concedidas unilateralmente.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A decisão recorrida está de acordo com a jurisprudência deste Tribunal. Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento de feito submetido à sistemática da repercussão geral, Tema 1.062, cujo recurso paradigma é o ARE 1.216.078, de relatoria do Min. Dias Toffoli, com ata de julgamento publicada no DJe em 26.09.2019, em que se analisou a questão trazida nos autos. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado:



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.



    1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários.



    2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário.



    3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente